Tribunal: TCU
Processo: 020.748/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 808010 (Objeto: Uso de Inteligência Artificial pela Receita Federal no cruzamento de dados financeiros do sistema Pix e declarações do Imposto de Renda.)

Inteiro teor:
Acórdão 640/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo em que solicita "auditoria técnica e avaliação de conformidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acerca do uso de Inteligência Artificial (IA) pela Receita Federal do Brasil (RFB) no cruzamento automatizado de dados financeiros e fiscais oriundos do sistema Pix, e das declarações do Imposto de Renda"; Considerando que a Constituição Federal outorga à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Comissões técnica ou de inquérito daquelas Casas Legislativas a competência para solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias (art. 71, IV), não se encontrando a petição em referência encampada pelo Colegiado competente; Considerando, ademais, que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação, uma vez que se baseia exclusivamente em notícia jornalística, sem informações complementares que sustentem as alegações de irregularidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 4-6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.748/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.